Tribunal: STF
Processo: ARE 1309563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Diante de tais elementos de prova, concluo que está plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não só em face da natureza, da diversidade, da quantidade dos entorpecentes apreendidos e da forma como foram encontrados - acondicionados em doses unitárias, prontas para a venda -, mas também das circunstâncias em que WESLLEY foi surpreendido. E, ainda que assim não fosse, sabe-se que '(...) o tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar (...) ' (STJ - QUINTA TURMA - Recurso Especial nº 1.133.943 - Relator Ministro FELIX FISCHER - Julgamento realizado em 6/ABR/2010).
    Quanto à reprimenda, verifico que a pena básica aplicada ao apelante restou assentada no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso, não havendo como reduzi-la para aquém deste patamar, nem mesmo da diante menoridade relativa de WESLLEY, em razão do disposto na Súmula n° 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça ('A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal').
    Em seguida, por conta da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, o castigo foi aumentado de 1/6, o que totalizou, em definitivo, 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa, no limiar. Aliás, repito, tendo em vista o incontestável envolvimento do adolescente Luís Felipe na empreitada criminosa, não é possível o cancelamento dessa causa de aumento.
    De outra parte, não há se falar na concessão do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.
    Nos termos do referido dispositivo legal, o julgador poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
    Cuida-se, pois, de faculdade que o julgador usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. E, na hipótese vertente, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu e da quantidade de tóxicos apreendidos, além de dinheiro do tráfico, fica claro que WESLLEY possuía sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes. Em tais condições, o recorrente não faz jus ao privilégio. E, em que pese o estatuído pelo texto pouco ortodoxo do artigo 387, parágrafo 2º, do Estatuto de Rito, que mistura a fase de conhecimento com a de execução, anoto que, aqui e neste momento, independentemente do tempo de castigo já descontado por WESLLEY, torna-se inviável a aplicação da detração penal - o que significaria, em última análise, a concessão de progressão de regime prisional -, tema que, segundo a Lei, deve ser tratado pelo Juiz das Execuções Criminais.
    Por fim, anoto que era de rigor a fixação do regime inicial fechado para o desconto dessa pena carcerária, não só em razão do que dispõe o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, mas também porque de acordo com o artigo 33, parágrafo 3º, do Estatuto Repressivo 'A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código'. Então, 'atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime', o regime inicial fechado era mesmo de rigor, tendo em vista que WESLLEY se dedicava à distribuição de entorpecentes, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as quais corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos usuários, além de desassossegar todas as pessoas que os cercam.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente